Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-73.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. DANOS MATERIAL. MONTANTE MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar se os valores das indenizações decorrentes de danos morais e materiais, estabelecidos pelo Juízo singular, em razão da resilição unilateral, pela operadora de plano de saúde do negócio jurídico celebrado entre as partes, deve ser majorado.
2. Nos termos do enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".
3. Todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela falha na sua prestação, de acordo com os art. 14 e art. 25, § 1°, do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a estipulante e a administradora do plano de saúde.
4. A resilição de plano de saúde coletivo é regida pelo art. 17 da Resolução ANS no 195/2009, que estabelece a possibilidade de denúncia unilateral imotivada após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.
5. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de resilição unilateral do negócio jurídico pela operadora do plano de saúde deve ser acompanhado da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de "migração" para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a aplicação de prazo de carência.
6. Diante da frustração da expectativa da consumidora a respeito da manutenção da os termos do plano que deveria estar a sua disposição, afigura-se nítida violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora de plano de saúde.
7. Em relação ao valor da compensação do dano moral expetimentado pela consumidora tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 7.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
8. A partir da análise da conduta do prestador de serviço e da consumidora e da interferência ilícita na esfera jurídica extrapatrimonial da apelante, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o valor do dano moral fixado pelo Juízo singular deve ser mantido.
9. A respeito do dano material foi comprovado que entre o período de setembro de 2019 a julho de 2020, a apelante ficou totalmente excluída das redes de atendimento da Unimed, seja da unidade do Vale do Aço como da unidade Norte-Nordeste, a despeito de ter efetuado o pagamento regular dos valores das respectivas mensalidades.
10. Diante da comprovação da ausência de contraprestação as apeladas devem devolver o valor recebido mensalmente pelo pagamento do serviço no aludido período para evitar a ocorrência de enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884, caput, do Código Civil, em composição com as regras previstas nos art. 389 do Código Civil e 20 do CDC.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.